Tribunal: TJDFT
Processo: 0730190-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0730190-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA AGRAVADO: MARLENE OLIVEIRA RIBEIRO D E C I S Ã O Conforme noticiado pela parte agravada, os autos de origem cuidam de cumprimento provisório de sentença, sendo que apelação na fase de conhecimento foi julgada pela egrégia 3a Turma Cível, sob a relatoria da eminente Desembargadora Fátima Rafael, consoante o art. 930, parágrafo único, do CPC. Assim, redistribuam-se os autos, com as nossas homenagens, compensando-se oportunamente. Brasília, DF, em 24 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator